Tribunal: TJES
Processo: 5011503-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011503-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANILO PINTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011503-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANILO PINTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. PROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. Recurso provido. 1. Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que: “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.979.591/SP, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto e publicado em 13/11/2023, decidiu por unanimidade acompanhar o entendimento da Quinta Turma em que ficou estabelecido que a remição de pena pode ser concedida pela aprovação no ENEM, mesmo se o reeducando já possuía o diploma de ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena. Precedente (AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”. Apenas, há uma ressalta neste entendimento, a impossibilidade de uma nova remição, em caso de uma nova aprovação nas matérias que já logrou êxito anteriormente.2 – Recurso provido

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011503-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANILO PINTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, Trata-se de agravo em execução interposto por Danilo Pinto de Almeida, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu ao reeducando a remição da pena, com base na participação do reeducando na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O Agravante aduz que o apenado faz jus à remição de dias de pena, uma vez que é direito do apenado a remição de pena por aprovação total ou parcial no Enem, sendo que o não reconhecimento da remição é negar vigência à Resolução 391 do Conselho Nacional de Justiça.

Verifica-se assistir razão ao pleito apresentado, esclareço que extrai-se dos autos que o recorrente realizou a prova do EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM 2023 e obteve as seguintes notas:

• Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 497.8

• Ciências Humanas e suas Tecnologias: 451.8

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 497.2

• Matemática e suas Tecnologias: 516.1

• Redação: 620

Ressalta-se que, nos termos da portaria nº 144/2012, do INEP, para aprovação no ENEM se faz necessário atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada área de conhecimento do exame, e no mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação.

Portanto, observa-se que o agravado obteve, de fato, os resultados acima do estabelecido para o reconhecimento de sua aprovação em cinco áreas de conhecimento.

Importante destacar, que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, sendo que no parágrafo único do artigo 3º, há autorização expressa da remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.

Ademais, a jurisprudência atualmente consolidada entende que deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar que seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstrando interesse em participar de exame nacional, ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio, ou superior durante o cumprimento da pena.

Nas palavras do Min. relator Joel Ilan Paciornik, quando do julgamento do HC 786.844-SP ,” Esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que a base de cálculo da remição decorrente do estudo individual com a aprovação total no ENEM ou do ENCEJJA (Nível Médio) deve recair sobre o 50% da carga horária definida legalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação ( LDB) para o ensino fundamental, ou seja, 1.200 horas. Deve-se, então, dividir esse total por doze (um dia de pena a cada 12 horas de estudo), encontrando-se o resultado de 100 dias de remição, o que equivale a 20 dias de remição para cada uma das 5 áreas de conhecimento. (HC 786.844-SP , Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por maioria, julgado em 8/8/2023.)

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA E CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO ENCCEJA -POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, segundo jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.2. A Resolução CNJ n. 391/2021 prevê que faz jus à remição o apenado que, embora não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio.3. A interpretação extensiva do art. 126, § 1º, I, da LEP aliada ao disposto na Resolução CNJ n. 391/2021, orientação deduzida na decisão agravada e que prestigia o estudo como método factível para o alcance da reintegração social, vem sendo adotada em decisões de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça.4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.979.591/SP, relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto e publicado em 13/11/2023, decidiu por unanimidade acompanhar o entendimento da Quinta Turma em que ficou estabelecido que a remição de pena pode ser concedida pela aprovação no ENEM, mesmo se o reeducando já possuía o diploma de ensino médio antes de iniciar o cumprimento da pena.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.))

Apenas há uma ressalva neste entendimento, a impossibilidade de uma nova remição, em caso de uma nova aprovação nas matérias que já logrou êxito anteriormente.

Portanto, dou provimento ao recurso, determinando novo cálculo de remissão do reeducando, considerando também a sua aprovação no ENEM, nas matérias que ainda não tenha obtido remissão anterior.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.